Tribunal: STF
Processo: RE 1444936
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 6º, 7º, XVII; 195, I e II; e 201, caput, e §§ 7º, I, e 11º, todos da Constituição Federal.



    Argumenta que, na verificação do direito à aposentadoria, nos termos do art. 201, § 7º, I, da Carta Federal, conta-se o tempo de contribuição do(a) empregado(a). Assim, ao desonerar-se a empregada da contribuição previdenciária durante o salário-maternidade, esse tempo deixa de ser computado para o efeito.  



    Sustenta o dever da segurada de contribuir para o custeio da Previdência, não podendo haver um “tempo de contribuição fictício”, ante a vedação do art. 201, § 14 da Constituição.  



    Afirma, outrossim, não ser indenizatória a verba, eis que o salário-maternidade compõe o salário-de-contribuição para fins de cálculo de benefícios previdenciários, seja como valor a servir de base de cálculo do benefício, seja como período contributivo adicionado ao tempo de contribuição.



    Por meio da Petição n. 66.748/2023 (eDoc. 25), sustenta a inaplicabilidade do entendimento firmado no RE 576.967, Tema n. 72/RG, que estaria restrito à contribuição previdenciária patronal.   



    Aponta fundamentos constitucionais distintos para as contribuições previdenciárias a cargo do empregador e a cargo da empregada, não havendo, neste último caso, base de cálculo definida constitucionalmente para a exação, ficando a critério da legislação ordinária.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O órgão judiciário de origem reformou a sentença de improcedência para prover o recurso da autora, por entender que, tendo o Supremo decidido que o salário-maternidade não integra o salário-de-contribuição, não mais seria exigível a contribuição previdenciária da segurada. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 28, § 2º, e da parte final da alínea "a", do §9º, em que se lê "salvo o salário-maternidade", da Lei n. 8.212/91 proclamada pelo Supremo Tribunal Federal, o salário-maternidade deixou de integrar o salário-de-contribuição, razão pela qual também não se pode mais exigir a respectiva contribuição previdenciária da segurada da previdência social.



    …...................................................................................................



    Concluindo, dou provimento ao recurso para: 



    a) declarar a inexigibilidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os valores do salário-maternidade; e 



    b) condenar a União - Fazenda Nacional a restituir o montante indevidamente recolhido a título de contribuição previdenciária sobre as parcelas de salário-maternidade e seus reflexos, devidamente atualizados pela taxa SELIC (art. 39, § 4º, da Lei n. 9.250/95), a contar do recolhimento indevido, vedada a cumulação com qualquer outro índice, respeitada a prescrição quinquenal.



    A respeito da matéria, no julgamento do RE 576.967, Tema n. 72/RG, esta Corte assentou a inconstitucionalidade do art. 28, § 2º da Lei n. 8.212/91 e, ainda, da alínea “a” do § 9º daquele mesmo art. 28, em virtude de o salário-maternidade não configurar contraprestação de serviços pela empregada, conforme fragmento da ementa do julgado:



    (...)



    2. O salário-maternidade é prestação previdenciária paga pela Previdência Social à segurada durante os cento e vinte dias em que permanece afastada do trabalho em decorrência da licença-maternidade. Configura, portanto, verdadeiro benefício previdenciário.



    3. Por não se tratar de contraprestação pelo trabalho ou de retribuição em razão do contrato de trabalho, o salário-maternidade não se amolda ao conceito de folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Como consequência, não pode compor a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador, não encontrando fundamento no art. 195, I, a, da Constituição. Qualquer incidência não prevista no referido dispositivo constitucional configura fonte de custeio alternativa, devendo estar prevista em lei complementar (art. 195, §4º). Inconstitucionalidade formal do art. 28, § 2º, e da parte final da alínea a, do § 9º, da Lei nº 8.212/91.



    4. Esta Corte já definiu que as disposições constitucionais são legitimadoras de um tratamento diferenciado às mulheres desde que a norma instituidora amplie direitos fundamentais e atenda ao princípio da proporcionalidade na compensação das diferenças. No entanto, no presente caso, as normas impugnadas, ao imporem tributação que incide somente quando a trabalhadora é mulher e mãe cria obstáculo geral à contratação de mulheres, por questões exclusivamente biológicas, uma vez que torna a maternidade um ônus. Tal discriminação não encontra amparo na Constituição, que, ao contrário, estabelece isonomia entre homens e mulheres, bem como a proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Inconstitucionalidade material dos referidos dispositivos.



    5. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, prevista no art. art. 28, §2º, e da parte final da alínea a, do §9º, da Lei nº 8.212/91, e proponho a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário- maternidade”.



    (RE 576.967/PR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, Tema n. 72/RG, 21 de outubro de 2020)



    Aquele paradigma interpretava o contexto sob a luz do art. 195, I, “a”, da Constituição. O tema deste processo, contudo, possui contornos distintos.  



    O acórdão de origem concluiu que o salário-maternidade deixou de integrar o salário-de contribuição e, consequentemente, não haveria falar em exigência da respectiva contribuição previdenciária da segurada, na esteira do julgado pelo Supremo.  



    Ressalto, entretanto, que o salário-maternidade é um benefício previdenciário de natureza puramente assistencial, previsto no art. 18, I, “g”, da Lei n. 8.213/1991, visando a proteger a segurada, com efetivo recolhimento da contribuições previdenciárias, nas hipóteses de nascimento ou adoção de criança.  



    A Constituição Federal, em seu art. 195, II, estatuiu que as contribuições previdenciárias a cargo do trabalhador não incidirão — apenas — sobre a aposentadoria e a pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social:



    Art. 195 - A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:



    [...]



    II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social; 



    Já o art. 201, da Carta Federal, estabelece que os ganhos habituais do(a) empregado(a), a qualquer título, serão incorporados ao salário para fins de incidência de contribuição previdenciária:



    Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:



    [...]



    § 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. 



    Da análise do art. 195, verifica-se que o legislador constituinte não incluiu na limitação de incidência de contribuições, a cargo do(a) trabalhador(a), os benefícios previdenciários, tais como o salário-maternidade, mas apenas as aposentadorias e pensões.  



    De fato, o salário-maternidade é considerado para o cálculo de alguns benefícios da segurada, uma vez que o salário-de-contribuição é utilizado como base para o cálculo do salário-de-benefício.  



    A ausência de incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade impediria a contagem do período de licença como tempo de contribuição e, consequentemente, prejudicaria o cômputo do tempo para fins de gozo de alguns benefícios pela segurada, tais como os de aposentadoria por invalidez, por idade ou por tempo de contribuição.  



    Percebe-se que a lógica que conduziu o Tema n. 72/RG, de proteção à isonomia, com a proibição de discriminação por gênero no mercado de trabalho, não se instrumentalizaria de maneira semelhante aqui.  



    Primeiro, porque a Constituição, no art. 195, I, “a”, avaliado naquele paradigma, previu de maneira específica as hipóteses de incidência da contribuição previdenciária, a cargo do(a) empregador(a), sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, o que onerava a contratação de trabalhadoras. Neste caso concreto, o art. 195, II, deixa à legislação infraconstitucional a escolha de base de cálculo.   



    Depois, porque o recolhimento de contribuição pela segurada durante a licença-maternidade assegura-lhe todos os direitos previdenciários, nomeadamente com a contagem de tempo de contribuição e com o devido cômputo das quantias recolhidas no intervalo de licença na média dos salários-de-contribuição, o que atende à razão de decidir do Tema n. 72/RG, ao não permitir que a trabalhadora sofra quaisquer restrições ou tenha quaisquer desvantagens pelo fato de ser mulher.  



    No mesmo sentido, pronunciamentos monocráticos no RE 1.444.953, ministro Roberto Barroso; RE 1.444.937, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.454.007 e RE 1.454.576, ambos da Relatoria do ministro Dias Toffoli.  



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a exigibilidade da cobrança de contribuição previdenciária, a cargo da segurada, sobre o salário-maternidade.  



    4. Tratando-se de processo originário dos Juizados Especiais, e inexistindo recurso da parte vencida, deixo de condená-la ao pagamento dos honorários sucumbenciais, conforme disposição do art. 55 da Lei n. 9.099/95 (na mesma linha: ARE 1.033.348 AgR, Segunda Turma, DJe de 29 de novembro de 2019; RE 1.349.844 AgR, Primeira Turma, DJe de 16 de fevereiro de 2022).  



    5. Publique-se.  



Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente